Tribunal: TJSP
Processo: 2028479-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Infração média de natureza administrativa. Instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. CTB, art. 221 e 261, I. – O art. 261, I do CTB prevê que a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta sempre que o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Infração média de natureza administrativa. Instauração de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. CTB, art. 221 e 261, I. – O art. 261, I do CTB prevê que a penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos no período de doze meses. Com a ressalva de meu entendimento, a Seção de Direito Público e a 10a Câmara têm distinguido as infrações administrativas, entre elas a infração ao art. 221 do CTB, e as infrações 'de trânsito', estas relacionadas à condução segura de veículos. No caso, os elementos coligidos aos autos indicam a existência do bom direito, aqui interpretado em favor o impetrante. Contudo, não há informação de que processo administrativo tenha sido decidido nem que tenha sido aplicada penalidade ao impetrante, não restando caracterizado o perigo da demora, imprescindível para a concessão da liminar. – Liminar indeferida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000191510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028479-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Pedregulho, em que é agravante
ANTONIO CARLOS FERREIRA, é agravado DIRETOR DO DETRAN DA CIDADE
DE PEDREGULHO - SP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2028479-71.2020.8.26.0000
5
Voto no AI-6.809/20
Agravo no 2028479-71.2020 10a Câmara de Direito Público
Agte: Antonio Carlos Ferreira
Agdo: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
Origem: Pedregulho Proc. no 1000073-16.2020.8.26.0434
Juiz: Luiz Gustavo Giuntini de Rezende
MANDADO DE SEGURANÇA. CNH. Portar no veículo
placas de identificação em desacordo com as especificações e
modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Infração média de
natureza administrativa. Instauração de processo administrativo
de suspensão do direito de dirigir. CTB, art. 221 e 261, I. O
art. 261, I do CTB prevê que a penalidade de suspensão do
direito de dirigir será imposta sempre que o infrator atingir a
contagem de 20 pontos no período de doze meses. Com a
ressalva de meu entendimento, a Seção de Direito Público e a
10a Câmara têm distinguido as infrações administrativas, entre
elas a infração ao art. 221 do CTB, e as infrações 'de trânsito',
estas relacionadas à condução segura de veículos. No caso, os
elementos coligidos aos autos indicam a existência do bom
direito, aqui interpretado em favor o impetrante. Contudo, não
há informação de que processo administrativo tenha sido
decidido nem que tenha sido aplicada penalidade ao impetrante,
não restando caracterizado o perigo da demora, imprescindível
para a concessão da liminar. Liminar indeferida. Agravo
desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 19, aqui fls. 29, que indeferiu a tutela de urgência requerida no sentido de
suspender a restrição imposta em seu prontuário de condutor pelo impetrado
por meio do processo administrativo para suspensão do direito de dirigir no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2028479-71.2020.8.26.0000
5
291200792519. O agravante alega que o referido processo foi instaurado após
ter atingido 22 pontos, no entanto uma dessas multas, AIPP no 1N918764-3,
por infração ao art. 221 do CTB (portar no veículo placas de identificação em
desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN),
possui natureza administrativa, portanto não poderia ser considerada para a
instauração do processo administrativo; o art. 257, § 3o do CTB estabelece
que “ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de
atos praticados na direção do veículo”; cita precedentes. Requer a antecipação
da tutela recursal e o provimento do agravo.
É o relatório.
2.
Fatos. ANTONIO CARLOS FERREIRA, portador da
CNH no 01434599621 com validade até 22-3-2021 (fls. 13, aqui fls. 23), teve
instaurado contra si o processo administrativo para suspensão do direito de
dirigir no 291200792519 de 29-12-2019, por ter cometido infrações de
trânsito que resultaram em 22 pontos no período de 12 meses (fls. 14, aqui
fls. 24). Em razão disso, impetrou ação mandamental requerendo a anulação
do processo administrativo, sob o fundamento de que uma das autuações que
embasaram o referido processo possui natureza administrativa, não podendo
os pontos ser considerados para a instauração do processo administrativo (fls.
1/9, aqui fls. 11/19). A liminar foi indeferida (fls. 19, aqui fls. 29); contra essa
decisão vem o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2028479-71.2020.8.26.0000
5
3.
O art. 261, I do Código de Trânsito Brasileiro prevê
a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir sempre que o
infrator atingir a contagem de vinte pontos no período de doze meses. O
impetrante infringiu o art. 221 do CTB ao portar no veículo placas de
identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo
CONTRAN, infração considerada média; e os 4 pontos dessa infração, somados
aos outros 18 acumulados em razão de outras quatro infrações de trânsito,
levaram à instauração de procedimento administrativo de suspensão do
direito de dirigir.
Tenho afirmado que o Código de Trânsito Brasileiro
não classifica as infrações em 'administrativas' ou 'de trânsito' e não é lícito ao
intérprete criar, arbitrariamente, a distinção que a lei não fez; as infrações são
todas 'de trânsito', pois relacionadas no Código de Trânsito e todas refletem,
direta ou indiretamente, na segurança dele. Por outro lado, a distinção entre
infrações administrativas e infrações 'de trânsito' vem prevalecendo na Seção
de Direito Público e nesta Câmara, e vem sendo adotada com ressalva por este
relator.
No caso, os elementos coligidos aos autos indicam a
existência do bom direito, aqui interpretado em favor o impetrante. Contudo,
não há informação de que processo administrativo tenha sido decidido nem
que tenha sido aplicada penalidade ao impetrante, não restando caracterizado
o perigo da demora, imprescindível para a concessão da liminar. Anoto que o
prazo para defesa administrativa escoou em 7-2-2020, após a impetração da
ação mandamental (em 28-1-2020), sendo provável a sua apresentação pelo
impetrante e a extensão do processo administrativo. No mais, o pedido será
apreciado com rapidez, ante a via eleita, e será eficaz se concedido ao final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2028479-71.2020.8.26.0000
5
O voto é pelo desprovimento do agravo. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator